Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTEM A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. INDEFERIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM CUMPRIMENTO PARCIAL DE DILIGÊNCIA DOCUMENTAL. VEDAÇÃO. TEMA 1.178/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor de ação de conhecimento por cumprimento parcial de diligência documental. O agravante é pessoa natural aposentada por incapacidade permanente, com 65 anos de idade e renda mensal compatível com a hipossuficiência declarada. O juízo não identificou elemento concreto que afastasse a presunção legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da gratuidade de justiça, fundado exclusivamente no cumprimento parcial de diligência documental e sem a identificação de elemento concreto apto a afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural requerente, é compatível com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC e com a tese fixada no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, somente afastável por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira suficiente para suportar os encargos processuais sem prejuízo da subsistência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, fixou que é vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade requerida por pessoa natural; havendo elementos aptos a afastar a presunção, o juízo deve indicar com precisão as razões que justificam a exigência de comprovação adicional, e eventual adoção de parâmetros objetivos somente é admissível em caráter suplementar.
5. A ausência de qualquer dado nos autos indicativo de suficiência financeira autoriza o deferimento da gratuidade. O indeferimento fundado unicamente no cumprimento parcial de diligência, sem que o juízo tenha identificado indício concreto que afaste a hipossuficiência declarada, contraria o art. 99 do CPC e o Tema 1.178/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 1.015, V.
Acórdão relevante: STJ, Tema Repetitivo 1.178, j. 17/09/2025.